Tribunal: TJBA
Processo: 8020048-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8020048-18.2026.8.05.0000

RECORRENTE(S): IMPETRANTE: THYAGO FREITAS BRITO
PACIENTE: GEANDERSON GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: THYAGO FREITAS BRITO

RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE O FATO E O DECRETO PRISIONAL. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO, SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Geanderson Gomes de Oliveira, denunciado pela prática de roubo majorado ocorrido em 2010. Prisão preventiva decretada em 2015 (id. 337984925). Citação por edital após frustradas tentativas de localização. Parecer ministerial pela concessão da ordem, diante da ausência de contemporaneidade e da fragilidade dos indícios de autoria, fundados exclusivamente em reconhecimento fotográfico (id. 337982523).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia em: (i) verificar a regularidade da citação por edital; (ii) aferir a idoneidade e a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (iii) examinar a suficiência do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, para lastrear a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital revela-se válida quando precedida do esgotamento das diligências para localização do acusado, não se configurando nulidade.

4. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, não sendo suficiente a mera não localização do acusado ou sua permanência em local incerto e não sabido, desacompanhadas de elementos que evidenciem risco efetivo à aplicação da lei penal (precedentes do STJ).

5. O lapso temporal superior a uma década entre os fatos e o decreto prisional, sem indicação de circunstâncias contemporâneas, evidencia violação ao princípio da contemporaneidade, esvaziando o fundamento da custódia cautelar (precedente do STF).

6. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e desacompanhado de outros elementos probatórios, revela-se insuficiente para sustentar a prisão preventiva, evidenciando a fragilidade do fumus comissi delicti (precedentes do STF e STJ).

7. Mostra-se adequada e suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, em observância aos princípios da proporcionalidade e da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando esgotadas as diligências para localização do acusado, não sendo, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos e a fragilidade dos indícios de autoria, notadamente quando baseados em reconhecimento fotográfico irregular e isolado, impõem a revogação da prisão preventiva, admitida a substituição por medidas cautelares diversas.”

R
eferências:

CPP, arts. 226, 312, § 2º, 315, § 1º, e 319;

STF, HC 183648 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/07/2024;

STF, HC 243077, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024;

STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06/03/2023;

STJ, AgRg no RHC 189.155/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020048-18.2026.8.05.0000, da comarca de AMÉLIA RODRIGUES, em que figura como impetrante Thyago Freitas Brito e como paciente Geanderson Gomes de Oliveira.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8020048-18.2026.8.05.0000)